Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718035-03.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMAR MARIA RIBEIRO APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Verifica-se que a apelante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência ou, alternativamente, efetuar o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Esta permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal implica a deserção do recurso, consoante dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, sendo inviável o seu conhecimento. Diante disso, decreto a DESERÇÃO e, por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, extinguindo-se o feito na instância recursal. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator